Tribunal: TJMT
Processo: 0000371-04.2008.8.11.0033
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000371-04.2008.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEISIANE APARECIDA PIRES DE ARAUJO - CPF: 063.096.221-96 (VÍTIMA), CLOVIS ALMIR TRILHA (APELANTE), ANDERSON RAFAEL PORTA MONTANDON - CPF: 049.521.961-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ERRO DE TIPO – DESCABIMENTO – DESCONHECIMENTO ACERCA DA IDADE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADO EFETIVAMENTE – DECLARAÇÕES DA OFENDIDA EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – APELO DESPROVIDO.

Descabe falar em absolvição, por atipicidade da conduta, quando a condenação está em sintonia com a evidência dos autos, notadamente à luz da firme e coerente palavra da vítima, afirmando que o acusado sabia que ela possuía menos de quatorze anos de idade, circunstância devidamente corroborada pela prova testemunha, ao passo que o invocado erro de tipo, lastreia-se apenas nas isoladas declarações do sentenciado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 0000371-04.2008.8.11.0033, que tramitou no Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro,
Clóvis Almir Trilha
foi
condenado ao cumprimento da reprimenda de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estupro de vulnerável (redação dada pelo art. 213,
caput
, c/c art. 224, alínea “a”, ambos do Código Penal), por fato ocorrido em dia e mês ignorados do ano de 2007
.

Irresignado, interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando em suas razões recursais (Id.
160616766), a absolvição, por atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando dúvida insuperável quanto à idade da vítima.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 160616769), rebatendo as aduções defensivas, e pedindo que seja negado provimento ao apelo criminal.

A Procuradora-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr. Amarildo Cesar Fachone é pelo
desprovimento
do recurso defensivo, nos seguintes termos assim sintetizados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE MATERIALIDADE – CONSENTIMENTO DA VÍTIMA – ALEGADO ERRO DE TIPO – IMPOSSIBILIDADE – NORMA PENAL IMPÕE DEVER GERAL DE ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE CONJUNÇÃO CARNAL COM AS JOVENS QUE NÃO SEJAM MAIORES DE 14 (QUATORZE) ANOS – ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, NÃO EVIDENCIA QUAL A APARÊNCIA FÍSICA COMO TAMBÉM MENTAL DA VÍTIMA, SE DESTOARÁ DO COMUMENTE NOTADO EM PESSOAS DE TENRA IDADE – OFENDIDA ENGRAVIDOU DO RÉU – CONFISSÃO DA PRÁTICA DELITIVA – SÚMULA 593 STJ - PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO”
(Id. 162441174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

O presente recurso de apelação preenche todos os requisitos necessários para a sua apreciação, tanto os extrínsecos como os intrínsecos, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Clóvis Almir Trilha
em adversidade à sentença que o condenou ao cumprimento da reprimenda de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime previsto no artigo 213,
caput
, c/c artigo 224, alínea “a”, do Código Penal.

Apenas a título elucidativo, destaco os termos da inicial acusatória, que foram analisados na sentença condenatória:

“(...)

em data não especificada, no ano de 2007, nesta cidade, o denunciado, visando o desafogo de sua concupiscência, constrangeu à prática de conjunção carnal mediante violência presumida a adolescente GEISIANE APARECIDA PIRES DE ARAÚJO, de apenas 13 (treze) anos de idade, à época dos fatos, consumando o ato sexual, conforme de comprova dos depoimentos da vítima de fls. 31 do IP.

Segundo restou apurado, a vítima conheceu o denunciado na Cadeia Pública desta cidade, onde o mesmo cumpria pena em regime semiaberto, sendo que começou a namorá-lo e consentiu em manter relação sexual com o mesmo.

O denunciado ainda manteve relação sexual com a adolescente algumas vezes, tendo a adolescente engravidado do mesmo.
[...]” (Id. 160616743, p. 126).

No presente apelo, a defesa busca comprovar que o apelante não tinha conhecimento da idade da vítima, por mentira contada por ela mesma, ao dizer que possuía 16 anos de idade na época em que ocorreram as relações sexuais consentidas, razões pelas quais pede sua absolvição, por atipicidade da conduta.

Contudo, não prospera a pretensão defensiva.

Contrariamente a assertiva, a vítima G.A.P.A. asseverou peremptoriamente não só que manteve relação sexual com o apelante, como também, que ela possuía
11 anos
de idade, quando teve a primeira relação com ele, em nenhum momento mencionando que tivesse dito uma idade diferente da que realmente possuía.

Há, por assim, dizer, ponto incontroverso sobre a autoria e a materialidade do ato sexual praticado contra a ofendida, bem como, confronto entre a palavra da vítima e do apelante sobre o prévio conhecimento da idade da vítima.

Em resumo, de um lado o apelante alega que a vítima afirmava possuir 16 anos de idade, ao passo que esta alega que desde o início que na época dos fatos possuía apenas 11 anos de idade.

No entanto, levando a efeito entendimento firmado por esta Corte, visando dirimir essa questão, estabelece o enunciado n. 10, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
verbis:

“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.
”

Ademais, as declarações do apelante são isoladas nos autos, ao passo que as declarações da vítima a respeito do conhecimento acerca do relevante ponto concernente à sua idade, são corroboradas por outras provas produzidas durante a instrução criminal.

Nesse tocante, a testemunha/informante Eliane Aparecida da Silva, que tinha a guarda da vítima, asseverou que não concordada com o relacionamento da menor com o apelante, porque ela era “menor” e que ele sabia a idade dela, esclarecendo que tinha conhecimento que ela era menor de 14 anos.

Vale ressaltar que o apelante, à época dos fatos, possuía já mais de 30 anos de idade, de modo que, por sua experiência, tinha pleno conhecimento de seus atos, e não há como dar credibilidade a sua isolada versão de que a vítima aparentava possuir 16 anos de idade.

Com efeito, em sede de crimes sexuais, em geral perpetrados sem a presença de outras pessoas e de natureza eminentemente transeunte, a coesa e firme palavra da vítima sob o propósito de afirmar a tipicidade da conduta criminosa constitui valioso dado de convicção, relembrando que o sistema processual penal brasileiro adota o princípio da livre persuasão racional, também denominado de livre convencimento motivado, segundo o qual é plenamente lícito ao Juiz formar convicção pela livre apreciação da prova, respeitados, por certo, o contraditório e a ampla defesa.

É que não se concebe como válida a ideia de que a vítima se propusesse, de forma gratuita e inescrupulosa, realizar pesada incriminação, aparentemente sem nenhum motivo para prejudicar o apelante, de modo a dizer que iniciou os relacionamentos sexuais com ele, enquanto ainda tinha 11 anos de idade, e, em contrapartida, não validar às alegações daquele, de que ela se apresentou como se tivesse 16 anos.

Sendo assim, entendo inaplicável à espécie, a hipótese de que o apelante incidiu em erro de tipo, previsto no artigo 20 do Código Penal.

O erro de tipo, aqui discutido na esfera jurídica, se trata da falsa percepção ou representação da realidade, o falso conhecimento de um objetivo. É então, aquele que incide sobre elementos objetivos do tipo penal – o que a toda evidência não ficou comprovado – razões pelas quais, ao mesmo tempo, impede falar em relação consentida de forma válida.

Logo, sem delongas, improcede a súplica absolutória perseguida pela defesa, devendo ser mantida a condenação em todos seus termos.

Portanto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pela defesa de
Clóvis Almir Trilha
, mantendo incólume sentença invectivada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023